Tribunal: CARF
Processo: 16327.720081/2023-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720081/2023-10
RESOLUÇÃO
1402-001.908 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ07) que decidiu
manter integralmente os Autos de Infração para exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos de multa de
ofício, multa isolada e juros de mora, no valor total de R$ 46.076.508,81, referentes ao ano-
calendário de 2018.
Fl. 45250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.908 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720081/2023-10
2
2.
A Autoridade Fiscal afirma que o Recorrente teria excluído indevidamente do seu
lucro líquido para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo do IRPJ e da CSLL o valor de
R$ 64.839.360,09.
3.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

4.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] 1. DO PROCESSO
O presente processo tem como objeto autos de infração de IRPJ e CSLL (fls 42.938 a 42.954) por
meio dos quais está sendo exigido da interessada os seguintes valores :
a) IRPJ de R$ 6.519.786,55 e multa isolada por recolhimento a menor de estimativas de IRPJ
de R$ 10.316.934,52;
b) CSLL de R$ 7.153.839,93 e multa isolada por recolhimento a menor de estimativas de CSLL
de R$ 8.252.339,93.
2. DA AUTUAÇÃO
Fl. 45251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.908 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720081/2023-10
3
A autuação tem como objeto o ano de 2018 e trata de exclusão considerada indevida, referente a
perdas no recebimentos de créditos ( arts 9o a 12 da Lei 9430/96)
3. DESCRIÇÃO DE FATOS

Conforme Termo de verificação acostado às fls 42.914/42.932, a autuação teve como base os
seguintes valores, critérios, motivações e fundamentos :
3.1 PERDAS COM CRÉDITOS
 No ano de 2018 o sujeito passivo adotou a tributação pelo Lucro Real, com periodicidade
anual. Dessa forma, esteve sujeito ao pagamento de estimativas mensais de IRPJ e da CSLL
com base na receita bruta ou no levantamento de balanço ou balancete de suspensão ou
redução;
 A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referente ao AC 2018 registrou, na ficha M300, um total
deduzido a título de perdas no valor de R$ 1.479.825.797,03. Mediante o Termo no 02, o
sujeito passivo foi intimado a apresentar arquivo digital contendo um demonstrativo analítico
completo destas perdas, conforme um leiaute padronizado fornecido;
 A primeira versão do arquivo de perdas foi entregue pelo sujeito passivo em 27/11/20, mas
com informações divergentes em relação à ECF . Em 04/01/21 foi solicitada (termo 04) a
compatibilização de valores e conforme termo 06, a elaboração de novo arquivo digital com as
correções necessárias;
 Em 01/03/21 foi apresentada uma segunda versão do arquivo de perdas com informações
incompletas sobre ações judiciais. Este arquivo digital encontra-se juntado aos autos em
anexo ao documento intitulado “Arquivo de Perdas”;
 com base nos arquivos apresentados, foram feitas diversas seleções de lançamentos para os
quais foram solicitadas as documentações (Termos no 08, 10, 13, 15, 18, 21 e 22), cujas
respostas se deram em 26/05/21, 17/06/21, 01/09/21, 03/11/21, 11/03/22, 07/07/22,
01/08/22 e 24/10/22;
 Com base nas informações fornecidas por meio da segunda versão do arquivo de perdas, e
ainda, com base nos documentos obtidos em função das intimações formalizadas, foram
detectadas irregularidades objeto de glosa, conforme abaixo:
3.1.1 - Glosas do anexo I : Perdas até R$ 15.000,00, sem garantia
- O Anexo 1 relaciona as perdas de valores até R$ 15 mil para as quais o sujeito passivo
realizou a baixa fiscal antes de seis meses, em desacordo com o critério do art. 9o, § 7o, II, a,
da Lei no 9.430/96 (critério 8). A solicitação de comprovação do cumprimento dos requisitos
de dedutibilidade das perdas classificadas pela interessada segundo este critério consta do
Termo 13. Em relação às perdas auditadas neste primeiro conjunto, registra a autoridade
autuante que :
(a) Em relação a 3 lançamentos não foi apresentado documento assinado pelo cliente e
nem ficou demonstrada a cobrança, motivo pelo qual foi glosado, por falta de
comprovação, o montante de R$ 9.871,79;
(b) 36 lançamentos referem-se a perdas (no total de R$ 142.491,37) que passariam a ser
dedutíveis em período de apuração posterior ( AC 2019), razão pela qual foi formalizado o
lançamento referente a postergação.
Fl. 45252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.908 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720081/2023-10
4
Glosas Anexo I - resumo

3.1.3 - Glosas do anexo III : Perdas acima de R$ 100.000,00, sem garantia
- O Anexo 3 relaciona as perdas de valores superiores a R$ 100 mil para as quais o sujeito
passivo realizou a baixa fiscal em desacordo com o critério do art. 9o, § 7o, II, c, da Lei no
9.430/96 (critério 10);
- Na planilha referente aos itens que não atenderam ao critério “10” (§ 7o, II, c, da Lei no
9.430/96), cuja comprovação foi solicitada mediante Termos no 10 e 12, constatou-se que,
dos 42 lançamentos intimados:
(a) 2 eram relativos a perdas que passariam a cumprir o prazo legal de dedutibilidade ainda
no ano calendário de 2018, no montante de R$ 403.705,24, e foram consideradas dedutíveis;
(b) 37 eram relativos a perdas ( total de R$ 13.423.632,28) que passariam a cumprir o prazo
legal de dedutibilidade em período de apuração posterior (ano-calendário de 2019), em que o
sujeito passivo apurou lucro real, de forma que o lançamento foi efetivado por postergação.
Nesse caso, foram incluídos 3 lançamentos que, embora vencidos há mais de um ano, só
tiveram iniciados os procedimentos judiciais no ano-calendário de 2019;
(c) 2 eram relativos a perdas ( total de R$ 283.614,65) que passariam a cumprir o prazo legal
de dedutibilidade em período de apuração posterior (ano-calendário de 2020), em que o
sujeito passivo apurou lucro real, de forma que o lançamento foi efetivado por postergação
(d) 1 era relativo a perda ( R$ 112.587,98) que passariam a cumprir o prazo legal de
dedutibilidade em período de apuração posterior (ano-calendário de 2021), em que o sujeito
passivo apurou lucro real, de forma que o lançamento foi efetivado por postergação
Glosas anexo III - resumo

3.1.4 - Glosas do anexo IV: perdas até R$ 50.000,00, com garantia
- O Anexo 4 relaciona as perdas com garantia de valores até R$ 50 mil para as quais o sujeito
passivo realizou a baixa fiscal antes de dois anos, em desacordo com o critério do art. 9o, § 7o,
III, a, da Lei no 9.430/96 (critério 11)
- Na planilha referente aos itens que não atenderam ao critério “11” (§ 7o, III, a, da Lei no
9.430/96), cuja comprovação foi solicitada mediante Termos no 18, constatou-se que, dos 423
lançamentos intimados:
(a) 20 eram relativos a perdas ( R$ 284.660,17) que passariam a cumprir o prazo legal de
dedutibilidade em períodos de apuração posteriores (anos-calendário de 2019 e 2020), para
os quais não foram apresentados documentos de confissão de dívida devidamente assinados,
e foram glosados;
(b) 242 eram relativos a perdas ( total de R$ 1.975.813,27) que passariam a cumprir o prazo
legal de dedutibilidade em período de apuração posterior (ano-calendário de 2019), em que o
sujeito passivo apurou lucro real, de forma que o lançamento foi efetivado por postergação
Fl. 45253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.908 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720081/2023-10
5
(c) 161 eram relativos a perdas ( total de R$ 1.765.686,90) que passariam a cumprir o prazo
legal de dedutibilidade em período de apuração posterior (ano-calendário de 2020), em que o
sujeito passivo apurou lucro real, de forma que o lançamento foi efetivado por postergação
Glosas anexo IV - resumo

3.1.5 - Glosas do anexo V : perdas superiores a R$ 50.000,00, com garantia
- O Anexo 5 relaciona as perdas com garantia de valores superiores a R$ 50 mil para as quais o
sujeito passivo realizou a baixa fiscal antes de dois anos, em desacordo com o critério do art.
9o, § 7o, III, b, da Lei no 9.430/96 (critério 12);
- Na planilha referente aos itens que não atenderam ao critério “12” (§ 7o, III, a, da Lei no
9.430/96), cuja comprovação foi solicitada mediante Termos no 18, constatou-se que, dos 182
lançamentos intimados:
(a) 5 eram relativos a perdas que atenderam aos critérios e foram consideradas dedutíveis (R$
566.211,82) ;
(b) 20 eram relativos a perdas (total de R$ 3.510.782,57), que passariam a cumprir o prazo
legal de dedutibilidade em períodos de apuração posteriores (anos-calendário de 2019 e
2020), para os quais não foram apresentados documentos de confissão de dívida
devidamente assinados, e foram glosados. Este total inclui um lançamento no valor de R$
55.467,43 para o qual não foi informada a ação judicial correspondente;
(c) 75 eram relativos a perdas ( total de R$ 15.224.255,64) que passariam a cumprir o prazo
legal de dedutibilidade em período de apuração posterior (ano-calendário de 2019), em que o
sujeito passivo apurou lucro real, de forma que o lançamento foi efetivado por postergação;
(d) 82 eram relativos a perdas ( total de R$ 14.843.301,08) que passariam a cumprir o prazo
legal de dedutibilidade em período de apuração posterior (ano-calendário de 2020), em que o
sujeito passivo apurou lucro real, de forma que o lançamento foi efetivado por postergação.
Glosas anexo V- resumo

3.2 MULTAS ISOLADAS

No ano-calendário 2018, o sujeito passivo optou pela apuração anual do IRPJ e da
CSLL. Dessa forma, tinha o dever de realizar antecipações mensais com base na receita
bruta e acréscimos, ou em balanço ou balancete de suspensão ou redução, de acordo com
os artigos 222 a 230 do RIR/99;

Nos meses de janeiro, fevereiro, maio, agosto e outubro do ano-calendário de 2018,
os recolhimentos se deram com base na receita bruta e acréscimos. Já, para os períodos
de março, abril, junho, julho, setembro, novembro e dezembro, os cálculos foram
efetuados com base em balancetes de suspensão ou redução;
Fl. 45254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.908 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720081/2023-10
6

como consequência das deduções indevidas (item 3.1 acima) , ocorreu insuficiência
de recolhimento de IRPJ da CSLL sobre as bases de cálculo estimadas. Portanto, para os
períodos de março, abril, julho, setembro e novembro de 2018 (em junho e dezembro não
houve insuficiência), foram efetuados os lançamentos das multas isoladas por
falta/insuficiência de recolhimento de IRPJ da CSLL, conforme previsto no artigo 44, II, “b”,
da Lei n.o 9.430, de 1996, com redação dada pelo artigo 14 da Lei n.o 11.488, de 2007.

Os cálculos das multas consta das tabelas que integral os itens 5.1 e 5.2 do Termo
de Verificação fiscal (fls 42.929/42.931)
4. DA CIÊNCIA
A interessada foi Cientificada da autuação em 23/02/23 (fls 42.960) por meio de sua caixa postal
eletrônica, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) – art 23, § 2o, inciso III, alínea B do
Decreto 70.235/72
5. DA IMPUGNAÇÃO
Em 24/03/23 (fls 42.964) a interessada apresentou a impugnação de fls 42.965/429998, na qual
alega, em síntese, que:
5.1 Nulidade por erro da determinação das bases de cálculo IRPJ e CSLL
 A autuação é nula por erro na determinação das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, tendo em
vista a desconsideração de despesas dedutíveis.
 a Impugnante declarou em ECF perdas no valor de R$ 1.479.825.797,03. Desse montante
global, R$ 15.542.351,81 foram glosados e R$ 49.297.008,28 seriam dedutíveis em períodos
posteriores, motivo pelo qual foi lançada postergação;
 ao longo da fiscalização concluiu-se (conforme reconhece a autoridade tributária – fls
42.921) que a interessada faria jus a montante superior ao registrado em ECF;
 em resposta ao Termo de Intimação 04/21 (27/11/2020) apresentou à fiscalização arquivo
com a correta totalização de perdas no montante de R$ 1.511.608.437,61 (fls 479);
 diante do erro de fato ( art 7o, § 4o, II e §5o da IN 2004/21), a autoridade fiscal deveria ter
ofertado à Impugnante oportunidade de retificar sua escrituração fiscal para que delas
pudesse constar a informação correta quanto ao montante das perdas dedutíveis, uma vez
que não poderia a própria Impugnante apresentar retificadora (já que instaurado
procedimento fiscal relativo a IRPJ e CSLL);
 Como havia despesas dedutíveis adicionais de R$ 31.782.640,58 não informadas em ECF,
mas informadas em sede de fiscalização, caberia à autoridade fiscal leva-las em conta;
 Ao desconsiderar essas despesas a autoridade fiscal violou o princípio da verdade material,
bem como o conceito de renda;
 dada a comparação entre os valores objeto de glosa – R$ 15.542.351,81 – e aqueles que a
Impugnante deixou de deduzir – R$ 31.782.640,58, é possível perceber que, se confirmada
pelos órgãos julgadores a correção da glosa não haveria que se falar em glosa referente ao
ano-calendário de 2018
5.2 Nulidade por erro na determinação da base de cálculo das multas isoladas
Fl. 45255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.908 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720081/2023-10
7
 O lançamento de IRPJ e CSLL alcançou os valores de R$ 6.519.786,55 e R$ 7.153.839,93,
respectivamente, a título de principal, sendo que as multas isoladas, possuem valores
incompatíveis: R$ 10.316.934,52 para o IRPJ e R$ 8.252.339,93 para a CSLL
 Multa isolada concomitante com a multa de ofício configura bis in idem;
 As estimativas que deixaram de ser pagas são superiores aos valores apontados como
devidos no ajuste do fim do ano, ficando claro que, se elas tivessem sido pagas, a impugnante
levantaria balancete de suspensão em meses seguintes ou apuraria saldo negativo, o que
demonstra a falta de base ́para a cobrança;
 Inadmissível multa calculada sobre base que não reflita lucro efetivamente auferido;
5.3 Nulidade por erro na quantificação dos juros de mora
 no cálculo dos juros de mora a autoridade fiscal aplicou a Taxa SELIC com início em março de
2019 (vencimento legal dos tributos relativos a 2018) e final em fevereiro de 2023, ignorando
que, no caso dos créditos postergados, a incidência de juros cessa no momento do respectivo
pagamento, no caso, após encerramento dos períodos de apuração de 2019, 2020 e 2021.
 Foram aplicados juros acumulados de 26,17% sobre o principal de R$ 6.519.786,55 de IRPJ e
de R$ 7.153.839,93 de CSLL, totalizando R$ 1.706.228,13 de juros sobre o primeiro e R$
1.872.159,90 sobre a segunda.
 Em razão da postergação, não há que se falar em juros de mora após a lavratura do auto de
infração, O RIR ( Decreto 9.580/2018) prevê no art 285 que a cobrança de juros de mora deve
se limitar ao período da postergação
5.4 Perdas no Recebimento de créditos
 Para que uma despesa seja dedutível deve atender requisitos previstos no art 47 da Lei
4.506/64 e PN CST 32/81. Despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de
operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta de forma
usual, costumeira ou ordinária. Portanto, são dedutíveis as despesas operacionais, que
derivam da própria essência do negócio;
 A dedutibilidade das perdas se encaixa no contexto geral das despesas, mas foi
especificamente regrada pela Lei 9.430/96, com modificações da Lei 13.097/15;
 O procedimento adotado pela interessada inclui inserção de cláusulas contratuais
padronizadas segundo as quais o não pagamento de uma parcela ocasiona o vencimento
antecipado de todo o contrato, tal como autorizado nos arts 1.425 e 1.426 do Código Civil. Na
hipótese de vencimento antecipado está caracterizado o vencimento da obrigação para fins de
dedutibilidade;
5.5 Perdas do Anexo I
 O Anexo 1 relaciona as perdas de valores até R$ 15 mil para as quais o sujeito passivo
realizou a baixa fiscal antes de seis meses, em desacordo com o critério do art. 9o, § 7o, II, a,
da Lei no 9.430/96 (critério 8). A solicitação de comprovação do cumprimento dos requisitos
de dedutibilidade das perdas classificadas pela interessada segundo este critério consta do
Termo 13.
 3 lançamentos foram glosados por falta de assinatura do cliente. Outras glosas decorreram
da falta de demonstração de procedimentos de cobrança
Fl. 45256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.908 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720081/2023-10
8
 Ocorre que o art 9o, § 7o, inciso II, “a” da Lei 9.430/96 não apresenta nenhum destes
requisitos apontados pelo fiscal como justificativas para a glosa, motivo pelo qual esta parcela
da autuação deve ser cancelada;
5.6 Perdas do Anexo II

O Anexo 2 relaciona as perdas de valores acima de R$ 15 mil até R$ 100 mil, para as quais o
sujeito passivo realizou a baixa fiscal antes de um ano, em desacordo com o critério do art.
9o, § 7o, II, b, da Lei no 9.430/96 (critério 09);

As glosas ocorreram por falta de comprovação de cobrança administrativa, mas essa
comprovação efetivamente ocorreu conforme resposta ao Termo de Intimação 15

Deve portanto ser cancelada esta parcela da autuação
5.7 Perdas do anexo III
 O anexo III trata das perdas acima de R$ 100.000,00, vencidas a mais de um ano, já objeto
de ação judicial. A fiscalização apontou operações que cumpriram a regra de dedutibilidade
apenas em 2019,2020 e 2021;
 A impugnante comprovou que as dívidas estavam vencidas a mais de um ano, sendo tal fato
atestado pelos procedimentos de cobrança padronizados do banco;
5.8 Perdas dos anexos IV e V
 Estes anexos relacionam perdas com garantia de valores até R$ 50.000,00 e acima de R$
50.000,00, respectivamente, para as quais, durante a fiscalização, entendeu-se que o sujeito
passivo realizou a baixa antes de 2 anos em suposto desacordo com os incisos “a” e “b” do §
7o do art 9o da Lei 9.430/96
 40 lançamentos foram glosados sob o fundamento de que não foram apresentados
documentos de confissão de dívida devidamente assinados;
 Mais uma vez a fiscalização exigiu regra não prevista em lei;
5.9 - Ilegalidades na cobrança da Multa isolada
 As estimativas constituem antecipações do imposto
 A redação do art. 44, II, “b” é clara quanto a ser a multa isolada algo atinente à antecipação
do tributo, que, por sua vez, é uma obrigação constituída ao longo do ano-calendário e que
não subsiste após seu encerramento. Se a RFB não tem como prática lavrar auto de infração
para exigir simultaneamente o tributo com base em estimativa e o mesmo tributo com base
em ajuste anual, já que a obrigação da antecipação se extingue ao fim do ano-calendário, não
deve fazê-lo para cobrar a multa isolada cumulada com a multa de ofício;
 A concomitância da multa de ofício e da multa isolada constitui bis in idem e evidencia
ilegalidade.
[...]
5.
A DRJ/RJ (DRJ07) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 43200/43225 julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos, assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
Fl. 45257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.908 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720081/2023-10
9
NULIDADE. ERROS MATERIAIS.
Eventual erro no cálculo da matéria tributável cuja correção não implique alteração de metodologia
ou critérios utilizados na autuação não fulminam de nulidade o lançamento e devem ser apreciados
em exame de mérito.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE LIDE
A ausência de contestação expressa denota anuência em relação aos fatos e valores apontados na
autuação. Dela resulta a definitividade, na esfera administrativa, dos aspectos não contestados.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS
PARA APRECIAÇÃO
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente e são
incompetentes para a apreciação de arguição de inconstitucionalidade de atos legais regularmente
editados.
PERDAS COM CRÉDITOS . REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE
O pressuposto de dedutibilidade das perdas com créditos (art 9o da Lei 9.430/96) é o de que a
existência dos créditos em relação aos quais as perdas se referem seja devidamente comprovada.
PERDAS COM CRÉDITOS. DEDUTIBILIDADE EM PERÍODO POSTERIOR ÀQUELE EM QUE FOI
RECONHECIDA A DESPESA
Quando a perda reúne condições de dedutibilidade em período posterior àquele em que foi
reconhecida pelo sujeito passivo, cabível o lançamento tributário por postergação de pagamento de
tributos, desde que no período posterior, em que seria correta a dedução, tenha sido apurado lucro
real .
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS.
Na ausência de fatos específicos que levem a conclusões diversas, aplica-se aos lançamentos reflexos
o mesmo julgamento atribuído ao lançamento principal
6.
Inconformada com o v. acórdão a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
43239/43273 visando sua reforma, arguindo, em síntese, que:
i.
Em Preliminar:
(i.i) “NULIDADE POR ERRO NA DETERMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E
DA CSLL POR DESCONSIDERAÇÃO DE DESPESAS DEDUTÍVEIS INFORMADAS
DURANTE A FISCALIZAÇÃO”, afirma que:
“(...) a Recorrente declarou em sua ECF perdas no valor global de R$
1.479.825.797,03. Desse montante global, a Fiscalização considerou que
R$15.542.351,81 mereciam ser glosados e R$ 49.297.008,28 seriam dedutíveis
somente em períodos posteriores (...)”;
“(...) em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 04/21, no dia 27/11/2020 a
Recorrente apresentou à fiscalização arquivo que contém a relação correta das
perdas, as quais totalizam a quantia de R$ 1.511.608.437,61 (fl. 479),
conforme quadro de compatibilização abaixo (...)”;
Fl. 45258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.908 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720081/2023-10
10
“(...) Veja-se que, na mesma oportunidade, a Recorrente esclareceu
detalhadamente que sua ECF não considerou os números corretos tão somente
por uma questão sistêmica, de cruzamento de dados. Ao extrair de suas bases
as informações sobre as operações no momento do atendimento à fiscalização,
ela constatou a divergência e, em seguida, informou-a devidamente (...)”;
“(...) nota-se que, em primeiro lugar, a Autoridades Administrativa deveria ter
dado à Recorrente a oportunidade de retificar sua escrituração fiscal para que
delas pudesse constar a informação correta quanto ao montante das perdas
dedutíveis, seja porque não poderia a própria Recorrente apresentar
retificadora (já que instaurado procedimento fiscal relativo a IRPJ e CSLL), seja
porque se trata de simples erro de fato, nos termos do art. 7o, §4o, II e §5o, da
Instrução Normativa no 2.004/21 (...)”;
“(...) como há despesas dedutíveis no montante de R$ 31.782.640,58 não
informadas originalmente na ECF, mas informadas em sede de fiscalização,
caberia à autoridade fiscal levá-las em conta, ainda que a efetiva dedutibilidade
ficasse sujeita a seu crivo, o que lhe é, inclusive, orientado pela referida IN. (...)”;
“(...) A documentação pertinente, cabe reforçar, é parte do presente processo
administrativo e poderia ter sua veracidade facilmente atestada por meio de
cotejo com as demonstrações contábeis e outras fontes de informação
notoriamente disponíveis à autoridade fiscal, que deveria, portanto, tê-la
analisado (...)”;
“(...) a decisão de primeira instância violou o princípio da verdade material, que
determina que a fiscalização busque o convencimento da verdade que esteja
mais próxima da realidade dos fatos. Além disso, violou os conceitos
constitucionais de renda e de lucro que regem o IRPJ e a CSLL e, de maneira
direta, as normas relativas a esses tributos, que determinam que eles sejam
apurados com base no lucro líquido do período, ajustado pelas adições,
exclusões e compensações por elas previstas (...)”;
“(...) a autoridade fazendária, pode (e deve) buscar todos os elementos que
possam influir no seu convencimento, promovendo diligências averiguatórias e
probatórias que contribuam com a maior aproximação da verdade, podendo se
valer de outros elementos além daqueles já trazidos aos autos (...)”; e,
“(...) Diante do exposto, considerando que a Recorrente apresentou à
fiscalização arquivo que contém a relação correta das perdas dedutíveis do
período, que totalizam a quantia de R$1.511.608.437,61 (fl. 479), resta evidente
(i) a nulidade do Processo Administrativo por desconsiderar tais valores sem
qualquer investigação, ou, ao menos (ii) a necessidade de redução do valor
autuado, a fim de considerar as perdas dedutíveis adicionais no montante de R$
31.782.640,58 (...)”;
ii.
No Mérito:
(ii.i) “A DEDUTIBILIDADE DE PERDAS DA RECORRENTE E O PROCEDIMENTO
ADOTADO”, afirma que:
Fl. 45259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.908 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720081/2023-10
11
“(...) são dedutíveis como despesas as perdas no recebimento de créditos, desde
que observadas as condições previstas nos dispositivos acima, existindo a
presunção legal de que são despesas operacionais e efetivamente incorridas
(...)”; e,
“(...) passa-se a demonstrar que as condições para dedutibilidade foram
plenamente verificadas no presente caso, abordando-se um a um os grupos de
glosas e postergações realizadas pela autoridade lançadora, demonstrando sua
patente ilegalidade. Note-se que, para cada um dos casos, a Recorrente faz
referência à documentação pertinente, de modo a suportar os esclarecimentos
expostos abaixo (...)”;
(ii.ii) “A INEXISTÊNCIA DE DEDUÇÃO ANTECIPADA DA PERDA INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL QUE PROVOCA O VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO”,
afirma que:
“(...) a Autoridade Fiscal sustenta que parte das perdas somente reuniriam as
condições de dedutibilidade no ano-calendário 2019, mas que foram lançadas
como despesas dedutíveis ainda no ano-calendário de 2018. Em apertada
síntese, as Autoridades Fiscais analisaram a data do vencimento do contrato e o
prazo estabelecido na legislação para fins de dedução, a fim de concluir o ano
da dedutibilidade (...)”;
“(...) Não obstante o exposto acima, o procedimento adotado pela Recorrente é
muito simples e consiste, basicamente, na inserção de cláusulas contratuais
padronizadas, segundo as quais o não pagamento de uma parcela ocasiona a
rescisão do instrumento e o vencimento antecipado de todo o contrato, tal
como autorizado pelos artigos 1.425 e 1.426 do Código Civil (...)”;
“(...) No contexto das suas atividades, a Recorrente celebra com seus clientes
“Termo de Confissão de Dívida”, cujo instrumento é utilizado para a formalizar
a existência de situação de inadimplência prévia sem recorrer às vias judiciais.
Em outras palavras, este contrato é estabelecido com a intenção de obrigar o
devedor a saldar determinada dívida mediante novas condições (...)”;
“(...) Essa espécie de título executivo extrajudicial registra um acordo entre as
partes para que se faça a quitação da dívida, estabelecendo novos prazos,
novas condições de pagamento e novas consequências caso não ocorra a
quitação dos débitos segundo as regras previstas no contrato. Por outro lado, a
não observância das novas condições pode ocasionar a resolução desse
instrumento, como se observa do contrato padrão da Recorrente (e.g. Cláusula
Nona) (...)”;
“(...) o inadimplemento dessas obrigações contratuais nas respectivas datas de
vencimento não inaugura o termo a quo para contagem dos prazos previstos no
artigo 9o da Lei no 9.430/96, conforme defendeu as Autoridades Fiscais. Pelo
contrário, implica a rescisão contratual e o direito do credor de buscar a
satisfação da dívida já reconhecida anteriormente (...)”;
“(...) o Termo de Confissão de Dívida é um instrumento para formalizar uma
dívida já existente na tentativa estabelecer novas condições e novos prazos
Fl. 45260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.908 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720081/2023-10
12
para o devedor. A existência prévia da dívida fica nítida a partir da análise das
informações transmitidas no curso da fiscalização, que apontaram a existência
de dívida em aberto desde 24.3.2017 (...)”;
“(...) o equívoco da Fiscalização foi considerar que o termo a quo para
contagem dos prazos previstos no artigo 9o da Lei no 9.430/96 é a data de
vencimento da obrigação prevista nos Instrumentos de Confissão de Dívida,
desconsiderando que esse instrumento formaliza a existência de uma dívida já
existente e que o inadimplemento ocasiona a rescisão desses contratos (...)”;
“(...) É importante destacar que esse equívoco na interpretação dos
Instrumentos de Confissão de Dívida ocasionaram a glosa da totalidade das
despesas que foram consideradas postergadas (...)”; e,
“(...) considerando a incorreção da interpretação das Autoridades Fiscais de que
o termo a quo para contagem dos prazos previstos no artigo 9o da Lei no
9.430/96 é a data de vencimento da obrigação prevista nos Instrumentos de
Confissão de Dívida, resta evidente a improcedência da glosa das perdas
efetuadas no ano-calendário de 2018, mas que supostamente somente
deveriam ocorrer no ano-calendário de 2019 (...)”;
(ii.iii) “O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 9o DA LEI No
9.430/96”, afirma que:
“(...) Em primeiro lugar, cabe mencionar que a Autoridade Fiscal Administrativa
ignorou as informações apresentadas durante a fiscalização, na qual o
contribuinte indicou (i) a existência de cobrança administrativa; (ii)
renegociação; ou (iii) cobrança judicial. Igualmente, o Acórdão no 107-023.968,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento também não enfrentou as alegações formuladas pela Recorrente
em sua impugnação nesse sentido (...)”;
“(...) Esse fato ganha relevância na medida em que a Recorrente apresentou
todas as informações acerca da cobrança administrativa e/ou judicial com
relação à totalidade das perdas questionadas pela fiscalização (vide fls. 11.377
e seguintes). (...)”;
“(...) Em nenhum momento, a Autoridades Administrativa considerou esses
documentos insuficientes ou requereu a intimação do contribuinte para
apresentar documentos adicionais, o que impõe a necessidade de
acolhimento das provas apresentadas pelo contribuinte, sob pena de
cerceamento de defesa (...)”;
“(...) as informações apresentadas no curso da fiscalização demonstram (i) o
envio da dívida para cobrança terceirizada (e.g. “valor transferido para C.L.”);
(ii) a existência de renegociação após cobrança administrativa (e.g. “Entrada
na Renegociação”); ou (iii) até a existência de cobrança judicial (e.g.
“despesas com custas judiciais /inicial”) (...)”;
“(...) No que diz respeito às dedutibilidades de perdas que supostamente não
possuíam cobrança administrativa e considerando que a fiscalização considerou
como comprovadas as dedutibilidades de perdas que possuíam medida judicial,
Fl. 45261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.908 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720081/2023-10
13
a Recorrente requer a juntada da anexa planilha que aponta (i) a dedutibilidade
questionada e (ii) a respectiva medida judicial (...)”;
“(...) A partir da tabela mencionada acima, é possível constatar que a
Recorrente logrou êxito em comprovar que o montante R$ 5.954.345,13 foi
objeto de medida judicial, razão pela qual tais valores devem ser excluídos da
autuação fiscal (...)”;
“(...) No que tange às dedutibilidades de perdas que não possuíam instrumento
contratual assinado, a Recorrente requer a juntada da anexa planilha que
aponta (i) a dedutibilidade questionada e (ii) o respectivo instrumento
particular devidamente assinado. Confira-se (...)”;
“(...) A partir da análise dos documentos apresentados nos parágrafos 63 e 65,
é possível verificar que a Recorrente logrou êxito em comprovar a regular
dedutibilidade do montante de R$ 9.409.660,27 os quais, evidentemente, não
devem compor o lançamento fiscal (...)”; e,
“(...) Diante do exposto, a Recorrente requer (i) o reconhecimento integral das
dedutibilidades das perdas glosadas, uma vez que o contribuinte apresentou a
totalidade das informações no curso da fiscalização e tais documentos nunca
foram questionados; ou, ao menos, (ii) o reconhecimento da regular
dedutibilidade das perdas questionadas, em razão da apresentação das
respectivas medidas judiciais e/ou instrumentos particulares devidamente
assinados (...)”;
(ii.iv) “AS ILEGALIDADES NA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA”, afirma que:
“(...) Inobstante o lançamento da multa de ofício, a autuação fiscal também
promoveu um segundo lançamento para aplicação de multa isolada, pois a
glosa gerou a ausência de pagamento das estimativas do IRPJ e da CSLL, sendo
arbitrada, novamente, multa de 50% nos termos do artigo 44, inciso II, alínea
“b” da Lei 9.430/96 (...)”;
“(...) Ora, como a autoridade lançadora afirma textualmente no TVF, as multas
de ofício de 75% e isolada de 50% tiveram como justificativa a mesma
infração: a falta ou insuficiência de pagamento de IRPJ e CSLL. Isso configura
flagrante bis in idem e, consequentemente, a improcedência da exigência
(...)”;
“(...) É preciso antever que o CARF sumulou o entendimento de que não se pode
promover a cobrança das estimativas após o fim do ano-calendário, pois a
apuração das estimativas nada mais é senão a apuração antecipada do IRPJ e
da CSLL devido ao final do ano-calendário. Assim, encerrado o exercício, caberá
a autoridade fiscal promover a sua apuração e, se o caso, exigi-lo com a
aplicação da multa de 75%, nos termos da Súmula no 82 (...)”;
“(...) como o pagamento da estimativa é etapa preparatória do pagamento dos
créditos tributários de IRPJ e CSLL anuais, é evidente que o mesmo racional se
aplica às respectivas penalidades, motivo pelo qual há incidência do princípio
da consunção, que se consubstancia na absorção da infração meio pela
Fl. 45262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.908 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720081/2023-10
14
infração fim. Ou seja, deve a penalidade mais gravosa – multa de ofício de 75%
– absorver a penalidade mais branda – multa isolada de 50%. (...)”;
“(...) Sob qualquer prisma que se analise a questão, fica evidente a ilegalidade
da cobrança das multas de ofício e isolada de forma concomitante no presente
caso. Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) é clara
nesse sentido, justamente ao tratar das multas aqui discutidas (...)”;
“(...) Como não poderia ser diferente, o CARF adota o mesmo posicionamento
exarado pelo ST.1 tendo editado a Súmula CARF no 105 (...)”; e,
“(...) Diante de todos esses elementos, é fundamental que se reconheça a
ilegalidade da cobrança das multas isoladas de IRP.1 e CSLL no presente caso,
cancelando-se os respectivos lançamentos (...)”.
7.
Ademais disso, juntou aos autos os documentos de fls. 43332/45160 (144
documentos, contendo 1.828 folhas), que comprovariam o direito a dedução de R$ 9.409.660,27,
vez que apresentou as medidas judiciais correlatas e os instrumentos particulares devidamente
assinados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
8.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 45170, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972, razão pela
qual dele conheço.
9.
Cuida-se o feito Autos de Infração para exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos de
multa de ofício, multa isolada e juros de mora, no valor total de R$ 46.076.508,81, referentes ao
ano-calendário de 2018.
10.
A Autoridade Fiscal afirma que o Recorrente teria excluído indevidamente de seu
lucro líquido para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo do IRPJ e da CSLL o valor de
R$ 64.839.360,09, formado pelas seguintes parcelas:
(i) R$ 15.542.351,81 – referente a glosa dos valores que não poderiam ter sido
excluídos na apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL do ano-
calendário 2018, tendo em vista o descumprimento de algum dos requisitos do
artigo 9o da Lei no 9.430/1996 (não comprovação da existência de cobrança
administrativa ou judicial das dívidas, quando aplicável, bem como algumas
dívidas estavam vencidas há tempo inferior àquele exigido pelo normativo legal,
ou falta de documento assinado); e
(ii) R$ 49.297.008,28 – referente a despesas antecipadas (postergação no
recolhimento), vez que este montante somente poderia ser deduzido em
períodos posteriores, conforme os critérios dos artigos 9o a 12 da Lei no
9.430/1996.
Fl. 45263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.908 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720081/2023-10
15
11.
Em sede de Recurso Voluntário de fls. 43239/43273, o Recorrente aduziu, em suma,
que:
i.
Em Preliminar:
(i.i) “NULIDADE POR ERRO NA DETERMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E
DA CSLL POR DESCONSIDERAÇÃO DE DESPESAS DEDUTÍVEIS INFORMADAS
DURANTE A FISCALIZAÇÃO”, afirma que:
“(...) a Recorrente declarou em sua ECF perdas no valor global de R$
1.479.825.797,03. Desse montante global, a Fiscalização considerou que
R$15.542.351,81 mereciam ser glosados e R$ 49.297.008,28 seriam dedutíveis
somente em períodos posteriores (...)”;
“(...) em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 04/21, no dia 27/11/2020 a
Recorrente apresentou à fiscalização arquivo que contém a relação correta das
perdas, as quais totalizam a quantia de R$ 1.511.608.437,61 (fl. 479),
conforme quadro de compatibilização abaixo (...)”;
“(...) Veja-se que, na mesma oportunidade, a Recorrente esclareceu
detalhadamente que sua ECF não considerou os números corretos tão somente
por uma questão sistêmica, de cruzamento de dados. Ao extrair de suas bases
as informações sobre as operações no momento do atendimento à fiscalização,
ela constatou a divergência e, em seguida, informou-a devidamente (...)”;
“(...) nota-se que, em primeiro lugar, a Autoridades Administrativa deveria ter
dado à Recorrente a oportunidade de retificar sua escrituração fiscal para que
delas pudesse constar a informação correta quanto ao montante das perdas
dedutíveis, seja porque não poderia a própria Recorrente apresentar
retificadora (já que instaurado procedimento fiscal relativo a IRPJ e CSLL), seja
porque se trata de simples erro de fato, nos termos do art. 7o, §4o, II e §5o, da
Instrução Normativa no 2.004/21 (...)”;
“(...) como há despesas dedutíveis no montante de R$ 31.782.640,58 não
informadas originalmente na ECF, mas informadas em sede de fiscalização,
caberia à autoridade fiscal levá-las em conta, ainda que a efetiva dedutibilidade
ficasse sujeita a seu crivo, o que lhe é, inclusive, orientado pela referida IN. (...)”;
“(...) A documentação pertinente, cabe reforçar, é parte do presente processo
administrativo e poderia ter sua veracidade facilmente atestada por meio de
cotejo com as demonstrações contábeis e outras fontes de informação
notoriamente disponíveis à autoridade fiscal, que deveria, portanto, tê-la
analisado (...)”;
“(...) a decisão de primeira instância violou o princípio da verdade material, que
determina que a fiscalização busque o convencimento da verdade que esteja
mais próxima da realidade dos fatos. Além disso, violou os conceitos
constitucionais de renda e de lucro que regem o IRPJ e a CSLL e, de maneira
direta, as normas relativas a esses tributos, que determinam que eles sejam
apurados com base no lucro líquido do período, ajustado pelas adições,
exclusões e compensações por elas previstas (...)”;
Fl. 45264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.908 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720081/2023-10
16
“(...) a autoridade fazendária, pode (e deve) buscar todos os elementos que
possam influir no seu convencimento, promovendo diligências averiguatórias e
probatórias que contribuam com a maior aproximação da verdade, podendo se
valer de outros elementos além daqueles já trazidos aos autos (...)”; e,
“(...) Diante do exposto, considerando que a Recorrente apresentou à
fiscalização arquivo que contém a relação correta das perdas dedutíveis do
período, que totalizam a quantia de R$ 1.511.608.437,61 (fl. 479), resta
evidente (i) a nulidade do Processo Administrativo por desconsiderar tais
valores sem qualquer investigação, ou, ao menos (ii) a necessidade de redução
do valor autuado, a fim de considerar as perdas dedutíveis adicionais no
montante de R$ 31.782.640,58 (...)”;
ii.
No Mérito:
(ii.i) “A DEDUTIBILIDADE DE PERDAS DA RECORRENTE E O PROCEDIMENTO
ADOTADO”, afirma que:
“(...) são dedutíveis como despesas as perdas no recebimento de créditos, desde
que observadas as condições previstas nos dispositivos acima, existindo a
presunção legal de que são despesas operacionais e efetivamente incorridas
(...)”; e,
“(...) passa-se a demonstrar que as condições para dedutibilidade foram
plenamente verificadas no presente caso, abordando-se um a um os grupos de
glosas e postergações realizadas pela autoridade lançadora, demonstrando sua
patente ilegalidade. Note-se que, para cada um dos casos, a Recorrente faz
referência à documentação pertinente, de modo a suportar os esclarecimentos
expostos abaixo (...)”;
(ii.ii) “A INEXISTÊNCIA DE DEDUÇÃO ANTECIPADA DA PERDA INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL QUE PROVOCA O VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO”,
afirma que:
“(...) a Autoridade Fiscal sustenta que parte das perdas somente reuniriam as
condições de dedutibilidade no ano-calendário 2019, mas que foram lançadas
como despesas dedutíveis ainda no ano-calendário de 2018. Em apertada
síntese, as Autoridades Fiscais analisaram a data do vencimento do contrato e o
prazo estabelecido na legislação para fins de dedução, a fim de concluir o ano
da dedutibilidade (...)”;
“(...) Não obstante o exposto acima, o procedimento adotado pela Recorrente é
muito simples e consiste, basicamente, na inserção de cláusulas contratuais
padronizadas, segundo as quais o não pagamento de uma parcela ocasiona a
rescisão do instrumento e o vencimento antecipado de todo o contrato, tal
como autorizado pelos artigos 1.425 e 1.426 do Código Civil (...)”;
“(...) No contexto das suas atividades, a Recorrente celebra com seus clientes
“Termo de Confissão de Dívida”, cujo instrumento é utilizado para a formalizar
a existência de situação de inadimplência prévia sem recorrer às vias judiciais.
Em outras palavras, este contrato é estabelecido com a intenção de obrigar o
devedor a saldar determinada dívida mediante novas condições (...)”;
Fl. 45265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.908 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720081/2023-10
17
“(...) Essa espécie de título executivo extrajudicial registra um acordo entre as
partes para que se faça a quitação da dívida, estabelecendo novos prazos,
novas condições de pagamento e novas consequências caso não ocorra a
quitação dos débitos segundo as regras previstas no contrato. Por outro lado, a
não observância das novas condições pode ocasionar a resolução desse
instrumento, como se observa do contrato padrão da Recorrente (e.g. Cláusula
Nona) (...)”;
“(...) o inadimplemento dessas obrigações contratuais nas respectivas datas de
vencimento não inaugura o termo a quo para contagem dos prazos previstos no
artigo 9o da Lei no 9.430/96, conforme defendeu as Autoridades Fiscais. Pelo
contrário, implica a rescisão contratual e o direito do credor de buscar a
satisfação da dívida já reconhecida anteriormente (...)”;
“(...) o Termo de Confissão de Dívida é um instrumento para formalizar uma
dívida já existente na tentativa estabelecer novas condições e novos prazos
para o devedor. A existência prévia da dívida fica nítida a partir da análise das
informações transmitidas no curso da fiscalização, que apontaram a existência
de dívida em aberto desde 24.3.2017 (...)”;
“(...) o equívoco da Fiscalização foi considerar que o termo a quo para
contagem dos prazos previstos no artigo 9o da Lei no 9.430/96 é a data de
vencimento da obrigação prevista nos Instrumentos de Confissão de Dívida,
desconsiderando que esse instrumento formaliza a existência de uma dívida já
existente e que o inadimplemento ocasiona a rescisão desses contratos (...)”;
“(...) É importante destacar que esse equívoco na interpretação dos
Instrumentos de Confissão de Dívida ocasionaram a glosa da totalidade das
despesas que foram consideradas postergadas (...)”; e,
“(...) considerando a incorreção da interpretação das Autoridades Fiscais de que
o termo a quo para contagem dos prazos previstos no artigo 9o da Lei no
9.430/96 é a data de vencimento da obrigação prevista nos Instrumentos de
Confissão de Dívida, resta evidente a improcedência da glosa das perdas
efetuadas no ano-calendário de 2018, mas que supostamente somente
deveriam ocorrer no ano-calendário de 2019 (...)”;
(ii.iii) “O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 9o DA LEI No
9.430/96”, afirma que:
“(...) Em primeiro lugar, cabe mencionar que a Autoridade Fiscal Administrativa
ignorou as informações apresentadas durante a fiscalização, na qual o
contribuinte indicou (i) a existência de cobrança administrativa; (ii)
renegociação; ou (iii) cobrança judicial. Igualmente, o Acórdão no 107-023.968,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento também não enfrentou as alegações formuladas pela Recorrente
em sua impugnação nesse sentido (...)”;
“(...) Esse fato ganha relevância na medida em que a Recorrente apresentou
todas as informações acerca da cobrança administrativa e/ou judicial com
Fl. 45266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.908 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720081/2023-10
18
relação à totalidade das perdas questionadas pela fiscalização (vide fls. 11.377
e seguintes). (...)”;
“(...) Em nenhum momento, a Autoridades Administrativa considerou esses
documentos insuficientes ou requereu a intimação do contribuinte para
apresentar documentos adicionais, o que impõe a necessidade de
acolhimento das provas apresentadas pelo contribuinte, sob pena de
cerceamento de defesa (...)”;
“(...) as informações apresentadas no curso da fiscalização demonstram (i) o
envio da dívida para cobrança terceirizada (e.g. “valor transferido para C.L.”);
(ii) a existência de renegociação após cobrança administrativa (e.g. “Entrada
na Renegociação”); ou (iii) até a existência de cobrança judicial (e.g.
“despesas com custas judiciais /inicial”) (...)”;
“(...) No que diz respeito às dedutibilidades de perdas que supostamente não
possuíam cobrança administrativa e considerando que a fiscalização considerou
como comprovadas as dedutibilidades de perdas que possuíam medida judicial,
a Recorrente requer a juntada da anexa planilha que aponta (i) a dedutibilidade
questionada e (ii) a respectiva medida judicial (...)”;
“(...) A partir da tabela mencionada acima, é possível constatar que a
Recorrente logrou êxito em comprovar que o montante R$ 5.954.345,13 foi
objeto de medida judicial, razão pela qual tais valores devem ser excluídos da
autuação fiscal (...)”;
“(...) No que tange às dedutibilidades de perdas que não possuíam instrumento
contratual assinado, a Recorrente requer a juntada da anexa planilha que
aponta (i) a dedutibilidade questionada e (ii) o respectivo instrumento
particular devidamente assinado. Confira-se (...)”;
“(...) A partir da análise dos documentos apresentados nos parágrafos 63 e 65,
é possível verificar que a Recorrente logrou êxito em comprovar a regular
dedutibilidade do montante de R$ 9.409.660,27 os quais, evidentemente, não
devem compor o lançamento fiscal (...)”; e,
“(...) Diante do exposto, a Recorrente requer (i) o reconhecimento integral das
dedutibilidades das perdas glosadas, uma vez que o contribuinte apresentou a
totalidade das informações no curso da fiscalização e tais documentos nunca
foram questionados; ou, ao menos, (ii) o reconhecimento da regular
dedutibilidade das perdas questionadas, em razão da apresentação das
respectivas medidas judiciais e/ou instrumentos particulares devidamente
assinados (...)”;
(ii.iv) “AS ILEGALIDADES NA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA”, afirma que:
“(...) Inobstante o lançamento da multa de ofício, a autuação fiscal também
promoveu um segundo lançamento para aplicação de multa isolada, pois a
glosa gerou a ausência de pagamento das estimativas do IRPJ e da CSLL, sendo
arbitrada, novamente, multa de 50% nos termos do artigo 44, inciso II, alínea
“b” da Lei 9.430/96 (...)”;
Fl. 45267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.908 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720081/2023-10
19
“(...) Ora, como a autoridade lançadora afirma textualmente no TVF, as multas
de ofício de 75% e isolada de 50% tiveram como justificativa a mesma
infração: a falta ou insuficiência de pagamento de IRPJ e CSLL. Isso configura
flagrante bis in idem e, consequentemente, a improcedência da exigência
(...)”;
“(...) É preciso antever que o CARF sumulou o entendimento de que não se pode
promover a cobrança das estimativas após o fim do ano-calendário, pois a
apuração das estimativas nada mais é senão a apuração antecipada do IRPJ e
da CSLL devido ao final do ano-calendário. Assim, encerrado o exercício, caberá
a autoridade fiscal promover a sua apuração e, se o caso, exigi-lo com a
aplicação da multa de 75%, nos termos da Súmula no 82 (...)”;
“(...) como o pagamento da estimativa é etapa preparatória do pagamento dos
créditos tributários de IRPJ e CSLL anuais, é evidente que o mesmo racional se
aplica às respectivas penalidades, motivo pelo qual há incidência do princípio
da consunção, que se consubstancia na absorção da infração meio pela
infração fim. Ou seja, deve a penalidade mais gravosa – multa de ofício de 75%
– absorver a penalidade mais branda – multa isolada de 50%. (...)”;
“(...) Sob qualquer prisma que se analise a questão, fica evidente a ilegalidade
da cobrança das multas de ofício e isolada de forma concomitante no presente
caso. Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) é clara
nesse sentido, justamente ao tratar das multas aqui discutidas (...)”;
“(...) Como não poderia ser diferente, o CARF adota o mesmo posicionamento
exarado pelo ST.1 tendo editado a Súmula CARF no 105 (...)”; e,
“(...) Diante de todos esses elementos, é fundamental que se reconheça a
ilegalidade da cobrança das multas isoladas de IRP.1 e CSLL no presente caso,
cancelando-se os respectivos lançamentos (...)”.
12.
Bem assim, juntou aos autos os documentos de fls. 43332/45160 (144 documentos,
contendo 1.828 folhas), que comprovariam o direito a dedução de R$ 9.409.660,27, vez que
apresentou as medidas judiciais correlatas e os instrumentos particulares devidamente assinados.
13.
Pois bem.
14.
Houve a juntada de enorme quantidade de documentos somente em grau de
recurso, ou seja, estes dados não foram objeto de análise pela fiscalização e nem pela DRJ/RJ
(DRJ07).
15.
Vê-se o evidente esforço probatório do contribuinte para demonstrar o direito a
dedução, com a juntada de fartíssimos documentos que permitem à Administração Tributária
revisitar sua base de dados e sistemas para convalidar ou rechaçar o direito do contribuinte.
16.
Ademais disso, a legislação processual que versa sobre o ônus probatório do
interessado em instruir o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação
de suas alegações determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual”, nos
termos do artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, estabelecendo como exceções as hipóteses
de impossibilidade de apresentação oportuna, por motivo de força maior; a existência de fato ou
Fl. 45268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.908 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720081/2023-10
20
direito superveniente; ou que a prova destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
17.
Outrossim, a Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, dispõe que “O interessado poderá, na fase instrutória e antes da
tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como
aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo”, conforme artigo 38, como forma de
assegurar a ampla defesa e, nas entrelinhas, reafirmar a busca de uma verdade materialmente
demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem a realização
dessa finalidade.
18.
Porquanto, o § 2o do citado dispositivo determina, categoricamente, que “Somente
poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados
quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
19.
Assim sendo, a busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte,
mas uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores
do processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição
do crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação.
20.
Neste sentido, esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento consolidado que
privilegia a busca incansável da verdade material e enseja a valoração da prova com atenção ao
formalismo moderado, em observância aos princípios da instrumentalidade e economia
processuais, devendo ser considerados todos os fatos e provas novas e lícitas, em detrimento das
presunções tributárias ou outros procedimentos que se atentem apenas à verdade formal dos
fatos.
21.
Desta forma, a fim de evitar alegação de supressão de instância e/ou nulidade pela
não apreciação dos documentos, bem assim por existir fundada dúvida sobre as perdas dedutíveis,
torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a unidade de origem da
RFB esclareça os seguintes pontos:
(i) Promova a análise dos documentos de fls. 43332/45160 (144 documentos,
contendo 1.828 folhas), verificando se comprovam ou não o direito a dedução
da contribuinte no valor de R$ 9.409.660,27, levando em consideração os
requisitos estabelecidos pela Lei no 9.430/1996;
(ii) Indique qual o termo a quo utilizado para contagem dos prazos previstos no
artigo 9o da Lei no 9.430/1996, se foi a data de vencimento do contrato original
ou a data de vencimento da obrigação prevista no “Instrumento de Confissão
de Dívida” (documento posterior que concede nova oportunidade ao cliente
para a quitação da dívida pré-existente), justifique. Em quais contratos houve
postergação de receitas?
(iii) Promova a reanálise dos documentos juntados aos autos, a fim de verificar se
existe comprovação de que as perdas totais da contribuinte são na monta de
Fl. 45269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.908 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720081/2023-10
21
R$ 1.511.608.437,61, explicando os motivos. Se sim, é possível considerar as
perdas dedutíveis adicionais na quantia de R$ 31.782.640,58?
(iv) Que seja elaborado relatório circunstanciado, com as conclusões relacionadas
aos questionamentos apresentados, bem como acrescentadas eventuais razões
adicionais que auxiliem na solução do litígio; e,
(v) Que seja dada ciência à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para sua
manifestação caso seja de seu interesse. Findado o prazo, apresentada ou não
a manifestação, os autos deverão retornar à esta Turma Julgadora para o
prosseguimento do julgamento.
Dispositivo
22.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda ao
contido nos itens (i) a (v) acima dispostos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 45270
DF CARF MF
Original